Tribunal: TJMT
Processo: 1023714-17.2022.8.11.0002
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1023714-17.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[IONE RIOS PEREIRA - CPF: 200.056.871-87 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), JONATAS ALVES PINHEIRO DE LIMA - CPF: 097.062.724-61 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), JOSIELE ALVINA SCHEREDER DE SOUZA - CPF: 012.362.422-38 (ADVOGADO), JOSE MARIA FERREIRA - CPF: 481.902.251-20 (APELADO), ADILSON BATISTA LIMA - CPF: 487.991.571-87 (ADVOGADO), JULIO MARIO VIEIRA DE SOUZA - CPF: 690.413.501-87 (ASSISTENTE), SIRLENE DE JESUS - CPF: 694.556.786-91 (ASSISTENTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE DÍVIDA RELATIVA À PERÍODO POSTERIOR À ALIENAÇÃO DO IMÓVEL – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA MUNDANÇA DE TITULARIDADE – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – RECURSO DESPROVIDO.

Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando há elementos suficientes nos autos para dirimir a controvérsia, tornando desnecessária a produção de testemunhal.

Quando o proprietário deixa de informar sobre acerca da mudança de titularidade da unidade consumidora, permanece a relação de fornecimento de energia elétrica estabelecida entre ele e a companhia de energia, vinculando-o à obrigação.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N.
1023714-17.2022.8.11.0002

APELANTE:
IONE RIOS PEREIRA

APELADA:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por IONE RIOS PEREIRA contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Indenização por Danos Morais
ajuizada em face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. e JOSE MARIA FERREIRA (proc. n. 1023714-17.2022.8.11.0002),
julgou improcedente o pedido
, condenando a Autora/Apelante ao pagamento das custas processuais honorários advocatícios, arbitrados em 15% sobre o valor da causa, observada a gratuidade da justiça deferida em seu benefício.

Em suas razões, aduz, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide sem a produção de prova testemunhal.

No mérito, afirma que “
entregou as chaves do imóvel deixou a energia desligada e as contas pagas, mesmo assim sem qualquer autorização o segundo apelado JOSE MARIA FERREIRA conseguiu religar a energia em nome da apelante para fazer uso da energia do imóvel" .

Defende que “
A obrigação da quitação da pendência constatada na unidade consumidora não é aderente à coisa ( propter rem), mas surge da responsabilidade de quem de fato utilizou os serviços ( propter persona). Assim, a dívida atinente ao morador posterior não pode ser exigida da requerente, devendo ser imputada ao Requerido JOSÉ MARIA FERREIRA, atual morador do imóvel
”.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos autorais.

Contrarrazões – Id. 226568734.

Cuiabá/MT, 22 de julho de 2024.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de
recurso de Apelação interposto por IONE RIOS PEREIRA contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Indenização por Danos Morais
ajuizada em face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. e
JOSE MARIA FERREIRA
(proc. n. 1023714-17.2022.8.11.0002), julgou improcedente o pedido.

De início, rejeito a alegação de cerceamento de defesa.

Com efeito, é cediço que o Juiz, na condição de dirigente do processo, é o destinatário da atividade probatória das partes, podendo dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito

Logo, não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando há nos autos elementos suficientes para dirimir a controvérsia, tornando desnecessária a produção de prova testemunhal.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COMUM DE RITO ORDINÁRIO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADA – MÉRITO – LAUDO CONCLUSIVO – PROPAGANDA ENGANOSA – NÃO VERIFICADA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Se o julgador considera suficiente o conjunto probatório existente nos autos para formar sua convicção, não configura cerceamento de defesa a não realização de oitiva de testemunha pretendida pelo autor (princípio do livre convencimento motivado)
. Claro e conclusivo o laudo pericial, mostra a área urbanizada e com recursos de lazer construídos, conforme ajustado no contrato, não se caracterizada a propaganda enganosa. (N.U 1020196-72.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/07/2024, Publicado no DJE 19/07/2024)
(destaquei)

Deveras, como indicado pelo julgador singular, a prova testemunhal em nada auxiliaria ao caso em tela, visto que não supriria a necessidade de apresentação de documento comprobatório de requerimento de
mudança de titularidade da unidade consumidora à concessionária de energia elétrica.

Superada tal questão, melhor sorte não assiste à Autora/Apelante do ponto de vista meritório.

Isso porquê, tal qual consignado na sentença, inexiste qualquer prova nos autos de que a Apelada tenha sido informada a respeito da mudança de titularidade da obrigação, providência que incumbe à parte consumidora, nos termos do art. 70, I, da Resolução n. 414/2010 da ANEEL.

Quando o proprietário deixa de informar sobre tal alteração, permanece a relação de fornecimento de energia elétrica estabelecida entre ele a a companhia de energia, vinculando-o à obrigação.

Logo, ausente qualquer ato ilícito praticado pela Recorrida, escorreito o indeferimento dos pedidos

de declaração de inexistência dos débitos e indenização por danos morais.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE DAS RAZÕES RECURSAIS – PRELIMINAR REJEITADA – USUÁRIO E DA CONCESSIONÁRIA – RELAÇÃO CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO OU DA ALTERAÇÃO DA TITULARIDADE DA UNIDADE CONSUMIDORA –– DÉBITOS NA UNIDADE CONSUMIDORA - RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO/LOCADOR DO IMÓVEL – PRECENDETES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - FATO IMPEDITIVO DO DIREITO PERSEGUIDO PELO AUTOR DEMONSTRADO - OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. I – Ainda que as razões recursais sejam genéricas e singelas, reiterando, na verdade, a tese de ação ou de defesa, tal fato, não impõe necessariamente a inadmissibilidade do recurso, sendo bastante que se evidencie o inconformismo com os fundamentos da sentença, como no caso dos autos. II - Embora, realmente, o entendimento jurisprudencial seja no sentido de que o débito do consumo de energia elétrica e de água se trata de obrigação propter personam, fato é que a relação entre o usuário e a concessionária do serviço público é contratual e de responsabilidade daquele cujo nome consta no cadastro junto à prestadora de serviço. III – Tratando-se de um imóvel supostamente locado, competia ao autor/locador, ora apelante, a fim de que não fosse responsabilizado por eventuais débitos futuros, ter comunicado à concessionária que a titularidade da UC, não seria mais sua, mas, sim, da locatária, o que, no caso, não fez.
IV -

Como o autor, ora apelante, não comprovou a comunicação do suposto contrato de locação ou que tenha solicitado a alteração da titularidade da UC em questão junto à concessionária, não há como exigir da ré, ora apelada, que efetue a cobrança do débito daquela que com ela sequer manteve qualquer relação contratual.
V - Tendo em conta que, a teor do preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, a ré, ora apelada, demonstrou fato impeditivo do direito perseguido pelo autor, ora apelante, não há de se falar na reforma da sentença recorrida. (N.U 1005465-06.2019.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 17/05/2021
)
(destaquei)

Ante todo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 15% para 16% sobre o valor da causa, observada a gratuidade da justiça gratuita deferida à Apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024